Tribunal: TJDFT
Processo: 0736234-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Número do processo: 0736234-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ALAMEDA LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Agravo de Instrumento interposto durante o Plantão de Segunda Instância. DROGARIA ALAMEDA LTDA interpõe Agravo de Instrumento, com pedido liminar, em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0004753-07.1995.8.07.0001, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, na qual assim decidiu (ID 209345396 da origem): “De um feito que tramita há nada menos que 29 anos não se pode afirmar que tenha "surpreendido" alguém. O que a fiscalização está cumprindo, além do dever trivial de sancionamento de violação ao ordenamento urbanístico, é também o conteúdo da decisão transitada em julgado neste feito. Não apenas por estrito cumprimento à coisa julgada, como também por lealdade institucional ao TJDFT - que, afinal, revisou e chancelou o título executivo judicial -, não é dado a este Juízo de primeiro grau negar vigência e eficácia à decisão judicial. A perspectiva de prejuízo material da parte executada não é fato jurídico apto a elidir a coisa julgada, até porque o descumprimento da decisão prolonga o prejuízo ao ordenamento urbanístico, que é interesse jurídico difuso, portanto prevalente. Em face do exposto, e reiterando as decisões precedentes, indefiro o pedido de id 209320961. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Inconformada, a parte demandada recorre. A agravante diz possui duas filiais na chamada “Rua das Farmácias”, nos seguintes endereços: SCLS 302 A, BLOCO B, LOJA 1, ASA SUL, CEP 70.338- 520, BRASÍLIA/DF e SHC/SUL CL, QUADRA 302, BLOCO D, LOJA 7, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, e que estaria na iminência de sofrer ato demolitória pelo Distrito Federal, decorrente de cumprimento de sentença n. 0004753-07.1995.8.07.0001. Afirma que dia 29/8/2024 foi surpreendida com a operação do DF LEGAL para a demolição dos chamados “puxadinhos”. Na referida operação houve a derrubada de parte de dois estabelecimentos ao lado das filiais da agravante, e informaram que voltariam hoje (30/08/2024) para continuar a operação, com a demolição nos imóveis da agravante. Aduz que “não houve a intimação da agravante para se adequar dentro do prazo de trinta dias, conforme as provas constantes no processo.” Diz ainda que “a questão da demolição e regularização da área ficou sendo tratada exclusivamente entre o Distrito Federal, o Ministério Público e o Douto Juízo a quo, sem qualquer participação da agravante, a qual não teve a oportunidade de se adequar antes da medida extrema de demolição por equipamentos pesados.” Ao final requer: “(...) b) Seja concedida a antecipação da tutela, para suspender os efeitos da Decisão recorrida, bem como para determinar ao Distrito Federal que suspenda a demolição prevista para o dia 30/08/2024, tendo em vista a falta de intimação prévia da agravante; c) Seja concedida a antecipação da tutela, para conceder a agravante o prazo de 10 (dez) dias para cumprir com a ordem de demolição, atendendo, dessa forma a sentença transitada em julgado, inclusive, com a possibilidade de fixação de multa em desfavor da agravante, caso não cumpra com a ordem judicial;” Preparo ao ID 63456951. Vieram os autos conclusos. Decido. Em tese, vislumbra-se urgência inadiável que autoriza conhecer do pedido de liminar em sede de plantão, nos termos da Portaria GPR 1587 de 12 de Agosto de 2024. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sustar (ou não) ato demolitório que estaria na iminência de se realizar nas acessões físicas erigidas em área pública próxima aos bens imóveis situados na SCLS 302 A, BLOCO B, LOJA 1, ASA SUL e SHC/SUL CL, QUADRA 302, BLOCO D, LOJA 7, ambos na ASA SUL, BRASÍLIA/DF, nos denominados “puxadinhos”. No contexto, infere-se dos autos de origem que o ato demolitório decorre do cumprimento de sentença proveniente de Ação Civil Pública, na qual as partes envolvidas tiveram pleno direito de exercer o contraditório e a ampla defesa. De mais a mais, quanto a ocupação da área, ainda convém salientar que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018) prevê que a construção em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público, o qual a própria parte agravante admite não possuir. Ademais, é importante destacar que a Lei Complementar local no 998/2022, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, assim como o Decreto n. 43.609/2022, que regulamentou referida lei, concederam prazos e colocaram as exigências a serem cumpridas para a regularização das ocupações denominadas de “puxadinhos”, todavia, aparentemente, estes não foram observados pela agravante. Não se pode olvidar também que o il. Juízo a quo já teria concedido outros prazos que permitiam a parte adequar a construção as exigências da lei, mas, em tese, novamente não foram observados pela parte recorrente. Logo, com as mais respeitosas vênias, mas não há que falar em surpresa no ato demolitório. Como sabido, os atos da Administração Pública são, em regra, dotados de presunção juris tantum de legalidade e legitimidade, somente refutável e invalidável por prova robusta em sentido contrário, comprovação esta que o breve exame dos elementos que envolvem a controvérsia, possível nesta prelibação sumária, não se logrou identificar, de modo que deve prevalecer a presunção que milita em favor do ato administrativo. Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos, com urgência e as cautelas de praxe, ao relator natural, em. Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista